Tribunal: TJMT
Processo: 1006901-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006901-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORACY RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 502.283.231-34 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Joracy Ribeiro da Cruz contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada contra a Sociedade Beneficente de Assistência aos Servidores Públicos e o Banco Bradesco S.A. A sentença determinou o cancelamento do contrato e a restituição simples dos valores indevidamente descontados, mas indeferiu a devolução em dobro e o pedido de indenização por danos morais. A apelante requer a repetição do indébito na forma dobrada, a condenação por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC; (
ii
) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável; (
iii
) analisar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados exige comprovação de má-fé do credor, conforme entendimento consolidado do STJ, o que não se verifica no caso concreto. Assim, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.

A cobrança indevida por descontos não autorizados em conta corrente configura falha na prestação do serviço e causa dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

A conduta das rés ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando constrangimento e abalo emocional à parte autora, o que justifica a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando a alteração parcial do julgamento em favor da parte apelante, os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito na forma dobrada exige comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida mediante descontos não autorizados em conta corrente configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.951.717/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/05/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.201.789/MS, rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 15/03/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1006901-26.2021.8.11.0041

Apelante (s):
JORACY RIBEIRO DA CRUZ

Apelado (s):
SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS e BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminen
tes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
JORACY RIBEIRO DA CRUZ
com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais
que move
em face de
SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou

parcialmente
procedente a ação
, para cancelar o contrato e condenar as rés à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Ainda, condenou os réus ao pagamento de custas e honorários, que fixou em 10% do proveito econômico.

A apelante alega
que as rés realizaram cobranças indevidas em sua conta corrente, sem sua autorização, e por isso requereu o cancelamento do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

Pugna pela condenação à restituição em dobro dos valores com base no art. 42, parágrafo único do CDC, bem como a condenação por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 271049362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joracy Ribeiro da Cruz contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da Sociedade Beneficente de Assistência aos Servidores Públicos (Sade)
e do Banco Bradesco S/A.

A insurgência recursal cinge-se a três aspectos: i) restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;
ii
) condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais; e
iii
) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Passo a análise dos itens impugnados:

A respeito da
restituição em dobro
,
acompanho o entendimento da sentença quanto ao indeferimento da restituição dos valores em dobro. Embora as rés não tenham logrado êxito em comprovar a existência de relação contratual válida com a autora, não restou configurada a má-fé necessária para ensejar a repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, prevê que
:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável”.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que a restituição em dobro somente se
justifica quando comprovada a má-fé do credor, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR. RAZOÁVEL.

1. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as
circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento
”
(
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.951.717/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 12/5/2022)
.

Logo, deve ser mantida a
determinação de restituição dos valores na forma simples.

Por outro lado, no que toca aos danos morais, entendo que n
este ponto assiste razão à recorrente
, porquanto a
s circunstâncias dos autos evidenciam a ocorrência de dano moral
indenizável à autora.

Com efeito, ainda que não tenha havido má-fé, as rés agiram com total desrespeito aos direitos da autora ao promoverem descontos injustificados em sua conta corrente de forma unilateral e sem qualquer amparo contratual.

Tal conduta abusiva e ilegal extrapola os meros dissabores e causa indiscutível constrangimento e abalo psíquico à autora, configurando o dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, aquele que decorre naturalmente do próprio fato ofensivo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e do STJ.

Fixo, portanto, a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, quantia razoável para reparar o dano suportado pela autora e atender às funções compensatória,
punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, levando-se em conta as condições econômicas das partes.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório dos autos, concluiu que houve falha na prestação de serviço, ocasionando descontos indevidos do benefício previdenciário da autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pela parte autora.

3.
Agravo interno a que se nega provimento”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.201.789/MS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
de 22/3/2018).

Ainda:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

(...)

5. A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

6. O dano moral se presume em razão da natureza do prejuízo suportado pela autora, que teve verba alimentar comprometida por descontos ilegais. O valor arbitrado na primeira instância para a indenização (R$10.000,00) atende ao caráter compensatório, punitivo e inibitório da medida, com base nos critérios do art. 944 do CC e na jurisprudência deste Tribunal.

(...)”

(
TJMT, AP
1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/
2025).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para

condenar as rés, solidariamente, a
o pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de
R$
10
.000,00
,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais
.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025